Tribunal: TJMT
Processo: 1007243-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007243-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), KENNEDY MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 895.892.111-00 (AGRAVANTE), ELIANE DE SALES SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.357.771-43 (AGRAVADO), ELIANE DE SALES SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.357.771-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. S. O. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KIMBERLY THAYNARA AMORIM FRANCO - CPF: 052.328.381-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CARÁTER ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme art. 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Não demonstrado que os valores bloqueados são impenhoráveis, mostra-se inviável seu reconhecimento e consequentemente a determinação de liberação do montante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
KENNEDY MAIA DE OLIVEIRA
, em face da decisão de ID 126086691, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1007243-29.2022.8.11.0000, que indeferiu a liminar vindicada.

Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o efeito suspensivo pretendido no agravo de instrumento,

Para tanto, sustenta que a conta objeto do bloqueio realizado na origem é da modalidade poupança, sendo que é utilizada apenas para o recebimento dos seus salários e pagamento das despesas domiciliares.

Contrarrazões ofertadas no ID. 129453658, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer de ID 129643185, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de ID 126086691, que indeferiu a liminar pleiteada para liberação dos valores bloqueados em suas contas poupanças do Banco de Brasil no montante de R$1.775,41 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), e no Banco Sicredi na importância de R$819,14 (oitocentos e dezenove reais e quatorze centavos).

Em suas razões recursais, o agravante afirma que os extratos colacionados aos autos demonstram que as contas bloqueadas são utilizadas para recebimento de salário e que suas movimentações se referem exclusivamente ao pagamento de despesas domiciliares.

Pois bem.

Como bem apontado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo pretendido no agravo de instrumento, é de conhecimento que o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Nesse passo, cumpria aos devedores evidenciarem a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança.

Assim, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantido indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Dispositivo.

Considerando o exposto e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Saliento que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada, nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022